Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-02.2022.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-02.2022.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ESTANCIA LTDA - CNPJ: 44.450.364/0001-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. LIMITE DO VALOR DECLARADO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR EXCEDENTE APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI apenas sobre o valor do bem declarado para integralização do capital social e condicionando eventual tributação sobre diferença ao cumprimento de procedimento administrativo adequado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na extensão da imunidade tributária do ITBI quando da integralização de capital social com bens imóveis, especificamente se o tributo incide sobre eventual diferença entre o valor venal do bem e o montante registrado na integralização.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, a imunidade do ITBI não alcança valores que excedam o limite do capital social a ser integralizado.

4. O STF, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796), fixou o entendimento de que a imunidade restringe-se ao montante da integralização, podendo o Fisco cobrar o tributo sobre diferenças de valor apuradas.

5. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para integralização somente pode ocorrer mediante procedimento administrativo próprio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 148 do CTN e a sistemática fixada no Tema 1113 do STJ (REsp 1937821/SP).

6. Correta a decisão monocrática ao condicionar eventual cobrança do ITBI à conclusão de procedimento administrativo, em respeito à legalidade tributária e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A imunidade do ITBI sobre bens imóveis utilizados na integralização de capital social limita-se ao valor declarado no contrato social, podendo ser cobrado o tributo sobre a diferença entre o valor venal e o montante registrado, desde que apurado por meio de procedimento administrativo regular."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
AGROPECUARIA ESTANCIA LTDA
contra decisão monocrática que DEU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no mandado de segurança n.º
1001269-02.2022.8.11.0100,
no sentido de:
01)

declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;
02)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de
procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;
03)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5º, LV, da CF
), bem como a sistemática firmada no
REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
04)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal
sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica s
omente após a conclusão do procedimento extrajudicial.

Aduz que,
os sócios da recorrente pretendem integralizar o capital social da pessoa jurídica com os imóveis
descritos nas
matrículas de nº 423, 742, 746, 995, 996, 997, 10.486, 10.487 e 10.488
,
registrados no Cartório de 1º Serviço de Registros da Comarca de Brasnorte
.

Sustenta que, os bem imóveis serão transferidos totalmente em realização de capital da Impetrante, seguindo exatamente o valor de custo e constante na declaração do imposto de renda.

Argumenta que, no caso de integralização do capital social com imóvel, a operação é acobertada integralmente pela imunidade de ITBI, principalmente quando não é criado reserva de capital sobre possível valor excedente do bem.

Assegura que, não será criada
qualquer reserva de capital em relação à possível valor excedente do bem
, o que por si só impossibilitaria a cobrança de ITBI sobre supostos saldo remanescente do valor do bem.

Assevera que,
nesse caso deve ser concedida a imunidade total dos bens utilizados pelos sócios para
integralizar o capital social da pessoa jurídica.

Pontua que, não se aplica ao caso dos autos o
Recurso Extraordinário n. 796.376/SC, eis que naquele caso foi criada reserva de capital.

Verbere que, recentemente o STF reconheceu a imunidade integral e quando não é
criada reserva de capital.

Afirma que, ao ser indeferida a imunidade tributária teve seu direito líquido e certo violado.

Ao final requer que, seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, para declarar a imunidade integral do ITBI sobre a totalidade dos imóveis integralizados ao capital social, sem limitação ao valor declarado para a integralização.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
AGROPECUARIA ESTANCIA LTDA
contra decisão monocrática que DEU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no mandado de segurança n.º
1001269-02.2022.8.11.0100,
no sentido de:
01)

declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;
02)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de
procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;
03)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5º, LV, da CF
), bem como a sistemática firmada no
REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
04)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal
sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica s
omente após a conclusão do procedimento extrajudicial.

Pretende a recorrente a reforma da decisão, para o fim de
declarar a imunidade integral do ITBI sobre a totalidade dos imóveis integralizados ao capital social, sem limitação ao valor declarado para a integralização.

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

Com efeito, nos termos da citada legislação, deve ser reconheça a
imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que
na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, quando a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda (valor de aquisição do bem), sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, pode
ser cobrado ITBI sobre a diferença.

Frisa-se que, o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado com bem, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Outrossim, citado tema repetitivo não ficou estabelecido que somente seria cobrado ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado em caso de criação de reserva de capital.

Destarte, a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem
,
podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica
.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.

1. “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020). [...] 3. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4. Recurso provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

2. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025